Tribunal: STF
Processo: RE 1451586
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-04
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PARA MERA INTEGRAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA RG Nº 69. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS A PARTIR DE 15/03/2017. DIREITO À COMPENSAÇÃO QUANTO AOS FATOS GERADORES OCORRIDOS APÓS AO REFERIDO MARCO MODULATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. PROVIMENTO, EM PARTE.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, conforme a ementa a seguir destacada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 574.706-RG/PR; TEMA RG Nº 69. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (e-doc. 34).



    2. Insurge-se a agravante quanto à aplicação da modulação de efeitos elaborada no julgamento do Tema RG nº 69, oportunidade em que o STF afastou o ICMS da base oponível do PIS e da Cofins (e-doc. 36).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A fim de dar maior celeridade ao trâmite processual, e sendo plenamente sanável a omissão parcial da decisão monocrática, recebo o presente recurso como pedido de reconsideração.



    4. Como salientei na decisão impugnada, o Pretório Excelso retirou o da base de cálculo das contribuições sociais do PIS e da Cofins a incidência do ICMS, nos termos do leading case do RE nº 574.706-RG/PR, ponto em que remanesce o comando monocrático (e-doc. 34).



    5. Nada obstante, o decisum merece a pretendida integração quando da análise dos embargos de declaração no Tema RG nº 69, no qual esta Corte decidiu pela modulação dos efeitos da decisão, ante os impactos administrativos e financeiros da alteração da jurisprudência, consignando-se que a produção de efeitos da decisão se daria a partir do julgamento do mérito do citado Tema RG nº 69 (15/03/2017). Transcrevo a ementa daquele julgamento: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E CONFINS. DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. 



    MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA DECISÃO. 



    MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE ‘O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS’ -, RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.”



    (RE nº 574.706-RG-ED/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2021, p. 12/08/2021; grifos acrescidos).



    6. Assim, no Tema RG nº 69, temos assentada a tese de que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”, com a modulação para “os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar desde 15.3.2017 - data em que julgado o RE nº 574.706 e fixada a tese com repercussão geral. O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" (RE nº 574.706-RG-ED/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2021, p. 12/08/2021).  



    7. Destarte, conforme o entendimento fixado em sede de repercussão geral, a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins tem como marco temporal a data de 15/03/2017, dia do julgamento do mérito do recurso paradigma, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocolizadas até a data daquele julgamento. Por conseguinte, as obrigações tributárias decorrentes de fatos geradores de PIS e Cofins que ocorrem de 15/03/2017 em diante serão necessariamente apuradas com a exclusão do ICMS. A contrario sensu, e excluindo as ações judiciais e administrativas em curso em 15/03/2017, o ICMS deve compor a base de cálculo das obrigações tributárias de PIS e Cofins decorrentes de fatos geradores que ocorrerem até o dia anterior àquele julgamento.



    8. Logo, independentemente do pleiteado, quanto à compensação permitida à parte recorrida com relação somente aos valores de ICMS efetivamente pagos (e-doc. 22, p. 18), o direito à compensação deverá se ater aos fatos geradores do PIS e da Cofins ocorridos a partir de 15/03/2017, marco a partir do qual se produzirão os efeitos do acórdão de Segundo Grau. 



    9. A consequência prática é a de que, se não pagos os valores indevidamente cobrados após o marco modulatório, deverão se extintos os créditos inscritos. Se pagos, após 15/03/2017, haverá o assentado direito à compensação.



    10. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, apenas para acrescentar ao comando da decisão monocrática (e-doc. 34) a produção de efeitos do Tema RG nº 69 nos termos da modulação de efeitos prolatada pelo Excelso Pretório, o que, no caso concreto, conduz ao direito à compensação em favor da parte recorrida com relação aos fatos geradores dos PIS e da Cofins posteriores a 15/03/2017. Em consequência, prejudicado o agravo regimental, porquanto recebido como pedido de reconsideração, aqui acolhido. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator